Tribunal: TJDFT
Processo: 0722440-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0722440-11.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUALLITY PRO SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA AGRAVADO: EDIONE MONTEIRO DOS SANTOS DA COSTA SAMPAIO D E S P A C H O Verifica-se que não há, nos presentes autos e em autos originários de n. 0710606-48.2022.8.07.0020, procuração e/ou cadeia completa de substabelecimento outorgada pelo agravante a conferir poderes ao advogado que subscreve o presente recurso. Intime-se o patrono subscritor para regularizar sua representação processual, no prazo de cinco (5) dias, bem como ratificar os atos praticados, nos termos do art. 76 e art. 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília, 7 de julho de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator